Tribunal: CARF
Processo: 10073.722363/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.722363/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.572 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
PORFIRIO JOSÉ DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade da despesas médica para poder afastar a glosa da
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 4a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), acórdão no 09-68-571,
de 13/11/2018, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento que se
encontra adunado aos autos (e-fls. 76/81).
Intimado da referida decisão em 04/01/2019, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 121), o sujeito passivo, por intermédio de sua inventariante, interpôs recurso voluntário
em 31/01/2019 (e-fls. 125/126), no qual, após historiar a partir do lançamento até o julgamento
de primeira instância traz como matéria de defesa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.722363/2017-56
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.722363/2017-56

1. Que a sociedade Almeida e Filho Terraplenagens Ltda., da qual o contribuinte
era sócio, possui plano de seguro saúde coletivo empresaria com a Sul
América Companhia de Seguros Saúde e repassa o custo deste plano aos
participantes segurados;
2. Que tal fato restaria provado conforme a documentação que fora anexada à
impugnação e que comprova que o contribuinte reembolsou à sociedade titular
do plano o montante de R$ 42.536,06;
3. Anexa cópia da escrituração mercantil da empresa Almeida e Filho.
Alfim, pede desta autoridade (e-fls. 39):
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de ser cancelado
integralmente o lançamento de ofício.
A recorrente colacionou juntamente ao presente recurso voluntário os documentos
de e-fls. 129/171).
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos com o
plano de saúde Sul América Companhia de Seguros saúde, plano empresarial, em nome do
recorrente.
“(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.722363/2017-56

O prazo para a apresentação da prova documental também é de 30 (trinta) dias a partir
da formalização da pretensão fiscal – pois os documentos da defesa do contribuinte
devem ser juntados à impugnação – sob pena de preclusão (art. 16, § 4o) exceto nos
casos excepcionados no próprio dispositivo (ocorrência de força maior, comprovação de
fatos referentes a direito superveniente ou contraposição de fatos ou razões trazidas
posteriormente aos autos). No entanto, a jurisprudência administrativa dos CARF, tem
admitido a juntada de documentos essenciais para o julgamento da lide, antes do
julgamento, aplicando-se, nesse caso, o art. 38 da Lei 9.784/1999” (James Marins.
Direito Processual Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial. Revista dos
Tribunais, 2016, p. 261/262).
Despesas Médicas/Planos de saúde
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 92):
Dessa forma, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos declarados, a
legislação tributária permite que a autoridade fiscal não acate simples recibos como
provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, mormente,
como na situação em tela, na qual o notificado era sócio administrador da empresa
Almeida e Filho Terraplanagens Ltda no ano-calendário em questão (vide fl. 88).
Com efeito, deveria o contribuinte ter demonstrado o questionado repasse através de
documentação bancária ou mesmo através da contabilidade da pessoa
jurídica.(negritei e sublinhei).
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente
que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para
ele o ônus probatório. A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte,
transfere para o sujeito passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções, e,
não o fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções, por falta de comprovação e justificação.
Note-se também que, ainda que comprovados os efetivos repasses, dos demais
segurados pelo plano de saúde1, apenas o cônjuge, a Sra. Marisa de Souza Almeida,
era também dependente para fins tributários. Dessa forma, somente as despesas
próprias e com seu cônjuge poderiam constar como dedução na DIRPF revisada.
À vista de todo o exposto, nada a reparar no feito fiscal.
Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, uma breve digressão
pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.722363/2017-56

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.722363/2017-56

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.722363/2017-56

documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
A despeito do exposto, tenho em grande conta que o acórdão ora vergastado
merece ser reformado e restabelecida o montante da glosa efetuada pela autoridade lançadora,
tendo em vista a recorrente haver trazido à colação cópias da escrituração contábil e outros
documentos que comprovam ter havido o reembolso dos gastos realizados pela empresa Almeida
e Filho Terraplenagens Ltda. para custear o plano de saúde do recorrente (e-fls. 132/171),
conforme reclamado a sua ausência da sua comprovação pela autoridade de piso em seu
brilhante acórdão adredemente transcrito.
Dessa forma, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos declarados, a
legislação tributária permite que a autoridade fiscal não acate simples recibos como
provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, mormente,
como na situação em tela, na qual o notificado era sócio administrador da empresa
Almeida e Filho Terraplanagens Ltda no ano-calendário em questão (vide fl. 88).
Com efeito, deveria o contribuinte ter demonstrado o questionado repasse através de
documentação bancária ou mesmo através da contabilidade da pessoa
jurídica.(negritei e sublinhei).
Conclusão
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.722363/2017-56

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital